Tribunal: TJES
Processo: 5002484-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002484-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCELLY REIS ARAUJO DANTAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O FINAL DA FILA
DURANTE O CERTAME
. CURSO DE FORMAÇÃO EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
Consigne-se que este e. Tribunal já se manifestou favoravelmente à pretensão de reclassificação de candidato aprovado em concurso público para o derradeiro lugar da lista classificatória, mesmo na ausência de expressa previsão editalícia, porquanto se configura medida que não redunda em prejuízo ao erário ou à organização administrativa.

2
.
No presente caso, contudo, há uma distinção relevante a ser observada, consistente no fato de que o curso de formação é uma etapa do concurso, de natureza classificatória e eliminatória, conforme itens 2.7, alínea “c”, e 3.1 do edital, razão pela qual a autora, ora agravante, não pode ser considerada aprovada no certame em epígrafe.

3.
Assim, a impossibilidade de reclassificação durante o certame se justifica, sobretudo porque a ordem de classificação ainda não é definitiva. Permitir a reclassificação nesta fase desestabilizaria a ordem e violaria a isonomia.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCELLY REIS ARAUJO DANTAS
contra a r. decisão que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado em desfavor do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, indeferiu a medida liminar em que se pretendia a imediata reintegração da autora ao certame, por considerar: “a) que a autora não demonstrou especificamente o direito de ingresso na terceira turma e; b) a necessidade de contraditório prévio para melhor esclarecimento dos fatos”.

Em suas razões a recorrente alega, em síntese, que: (i) foi aprovada em concurso para Inspetor Penitenciário e convocada para a segunda turma do curso de formação; (ii) já cursava a formação da Guarda Civil da Serra/ES, o que o impediu de se apresentar, e teve seu pedido de reclassificação para a última posição (para integrar a terceira turma) indeferido; (iii) a negativa viola princípios da razoabilidade e eficiência, prejudicando sua futura nomeação dentro da validade do concurso.

Liminar recursal deferida, conforme id. 7891676.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002484-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCELLY REIS ARAUJO DANTAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCELLY REIS ARAUJO DANTAS
contra a r. decisão que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado em desfavor do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, indeferiu a medida liminar em que se pretendia a imediata reintegração da autora ao certame, por considerar: “a) que a autora não demonstrou especificamente o direito de ingresso na terceira turma e; b) a necessidade de contraditório prévio para melhor esclarecimento dos fatos”.

Em suas razões a recorrente alega, em síntese, que: (i) foi aprovada em concurso para Inspetor Penitenciário e convocada para a segunda turma do curso de formação; (ii) já cursava a formação da Guarda Civil da Serra/ES, o que o impediu de se apresentar, e teve seu pedido de reclassificação para a última posição (para integrar a terceira turma) indeferido; (iii) a negativa viola princípios da razoabilidade e eficiência, prejudicando sua futura nomeação dentro da validade do concurso.

Pois bem.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Ao analisar o pedido liminar de efeito suspensivo, proferi decisão (id. 7891676) deferindo o pleito. Contudo, após análise mais detida dos autos, entendo ser o caso de rever o entendimento adotado.

A controvérsia central reside na análise da legalidade do ato administrativo do agravado que indeferiu o pedido da agravante, aprovada na 507ª colocação do concurso para Inspetor Penitenciário (Edital nº 01/2023), de reclassificação para o “final da fila”.

A agravante, convocada para a segunda turma do Curso de Formação Profissional (etapa eliminatória do certame, com início em 11/11/2024), já estava matriculada em curso de formação da Guarda Civil da Serra/ES, o que inviabilizou sua participação. Diante disso, requereu reclassificação para a terceira turma (início em 17/02/2025), pleito negado pela Administração Pública.

Consigne-se que este e. Tribunal já se manifestou favoravelmente à pretensão de reclassificação de candidato aprovado em concurso público para o derradeiro lugar da lista classificatória, mesmo na ausência de expressa previsão editalícia, porquanto se configura medida que não redunda em prejuízo ao erário ou à organização administrativa. A propósito, confira-se o seguinte precedente:

ACÓRDÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015462-10.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: CAROLINE MAPELI DAL’RIO FONSECA. RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
REMANEJAMENTO DE APROVADO PARA O “FIM DA FILA” PARA AGUARDAR CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR.

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS DEMAIS CANDIDATOS E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STF, “É possível o remanejamento de aprovados em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso” (ARE 871545 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016). 2.
A reclassificação de candidato para o final da fila é medida cabível ainda que não haja autorização expressa no edital do concurso, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade
, da proporcionalidade e da eficiência. Hipótese em que o edital não estabelece nenhuma vedação à reclassificação a pedido dos candidatos aprovados, não havendo óbice para o deferimento do pedido. 3. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, ___ de ___ 2025. RELATOR (TJ-ES - AI: 5015462-10.2023.8.08.0000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 03/04/2025, Gabinete do Des . LUIZ GUILHERME RISSO)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
REMANEJAMENTO DE APROVADO PARA O “FIM DA FILA” PARA AGUARDAR CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS DEMAIS CANDIDATOS E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STF, “É possível o remanejamento de aprovados em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso” (ARE 871545 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2016 PUBLIC 11-03-2016). 2. A aprovação em concurso público é uma árdua tarefa e, no caso concreto, a impetrante obteve aprovação antes mesmo da conclusão do curso superior, ao passo que sua pretensão não traz prejuízos aos demais candidatos, eis que pretende ser reclassificada para o final da fila. 3. O remanejamento para final da fila, que tem a finalidade de viabilizar futura nomeação, não ofende o direito dos outros aprovados, que mesmo classificados em piores posições poderão ter a posse adiantada, e nem mesmo da Administração Pública, que estará servida com candidatos que obtiveram nota suficiente no concurso público e estão aptos ao exercício da carreira. 4. Em caso de não conclusão da graduação e obtenção do diploma em tempo hábil à nova nomeação, a única prejudicada será a impetrante, que ficará definitivamente impossibilitada de tomar posse no cargo público. 5.
Segurança concedida para determinar a reclassificação da impetrante para a última vaga (final de fila) dentre os aprovados no concurso público
regido pelo Edital n. 35 / -SEGER-ES, no cargo de Analista do Executivo - Administração. Vitória, 06 de maio de 2024. RELATORA DESIGNADA (TJES - AI: 5012684-67.2023.8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, Data de Julgamento: 28/05/2024 Gabinete do Des . JANETE VARGAS SIMOES)

No presente caso, contudo, há uma distinção relevante a ser observada, consistente no fato de que o curso de formação é uma
etapa
do concurso, de
natureza classificatória e eliminatória
, conforme itens 2.7, alínea “c”, e 3.1 do edital, razão pela qual a autora, ora agravante, não pode ser considerada aprovada no certame em epígrafe.

Assim, a
impossibilidade de reclassificação durante o certame se justifica
, sobretudo porque a ordem de classificação ainda não é definitiva. Permitir a reclassificação nesta fase desestabilizaria a ordem e violaria a isonomia.

Em casos similares, colaciono o entendimento de tribunais pátrios que corroboram esta posição:

“Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Ricardo de Oliveira Paes Barreto AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) nº 0006288-18.2019.8 .17.9000 AGRAVANTE: ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL AGRAVADO: GABRIEL ROCHA PINON TEIXEIRA DE ARAUJO EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CANDIDATO APROVADO CONVOCADO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO.
PRETENSÃO DO AUTOR PARA SER LISTADO NO FIM DA FILA DOS CONCORRENTES.

CERTAME AINDA NÃO HOMOLOGADO . PEDIDO DE FINAL DE FILA ENTRE AS FASES DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . 1.
A questão se refere acerca da possibilidade do agravado se deslocar para a última posição da lista de candidatos aprovados, antes de participar do curso de formação, em razão de impossibilidade de realizar o curso no momento correto.
2. Consta dos autos que o agravado se inscreveu em Concurso Público para o preenchimento de 500 vagas no cargo de Praça da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, conforme edital de abertura publicado pela Portaria Conjunta SAD/SDS n . 083 de 07 de junho de 2018 e foi devidamente aprovado na prova objetiva, bem como no exame médico, físico e psicotécnico. 3. Acontece que no dia 19 de março de 2019 foi divulgada a mais recente convocação para matrícula do curso de formação, cuja documentação deveria ser entregue no dia 25 de março de 2019, tendo que comparecer no dia 01 de abril de 2019 para se apresentar no Curso de Formação, sob pena de perder a sua vaga. 4 . Todavia, o agravado é estudante de medicina na Universidade Católica de Pernambuco e não pode se ausentar da graduação nesse momento para não perder todo o ano letivo, ou seja, não tem condições de participar do Curso de Formação neste momento. 5. Nesse sentido, impende registrar que o Curso de Formação é uma das etapas do concurso, segundo disciplina os artigos 2º e 3º da Lei Complementar Estadual nº 108/2008. 6 . Neste diapasão, constata-se que a posição adotada pela Corte Superior acerca da possibilidade de reposicionamento para o final da fila cinge-se aos candidatos aprovados ao final do certame homologado, quando da convocação para nomeação e posse. 7.
Em sendo assim, entendo não ser cabível o pedido de final de fila entre as fases do concurso em andamento, como é o caso em questão (chamada para participar do curso de formação), vez que as etapas pendentes podem alterar a classificação obtida nas fases anteriores, de modo que, apenas com a conclusão de todas as fases previstas no Edital, será obtida a lista de classificação final, da qual cabe pedido de final de fila.
8 . Agravo de instrumento provido para revogar a tutela antecipada deferida, uma vez que não cabe pedido de fim de fila entre as fases do concurso público. 9. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do agravo de instrumento nº 0006288-18 .2019.8.17.9000,acima referenciados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em sessão desta data e à unanimidade, em dar-lhe provimento,nos termos da ementa supra, do voto e da resenha em anexo, que fazem parte integrante do julgado . P. R. I. Recife, (DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE) Juiz JOSÉ ANDRÉ MACHADO BARBOSA PINTO Desembargador Substituto 09 (TJ-PE - AI: 00062881820198179000, Relator.: JOSE ANDRE MACHADO BARBOSA PINTO, Data de Julgamento: 07/09/2020, Gabinete do Des . Ricardo de Oliveira Paes Barreto (Processos Vinculados 2ª CDP)”.

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. CANDIDATO NÃO POSSUI IDADE MÍNIMA EXIGIDA NO EDITAL PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO.
PEDIDO DE FINAL DE FILA ENTRE AS FASES DO CERTAME
. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O impetrante ingressou com o presente writ pleiteando sua recolocação no final da fila dos aprovados na prova objetiva (1ª Fase), a fim de ser convocado apenas para a 3ª Turma do Curso de Formação (3ª Fase), prevista para acontecer no ano de 2018, quando, então, já teria alcançado a idade mínima exigida. 2 .Com efeito, in casu, a cláusula 9.1 do Edital estabelece que o concurso público conta com três Fases: Prova Objetiva (1ª Fase); Inspeção de Saúde (2ª Fase); Curso de Formação (3ª Fase), todas de caráter eliminatório. Por sua vez, a cláusula 17 do Edital, que dispõe acerca do resultado final do certame, utiliza as notas da prova objetiva (1ª fase) e do Curso de Formação (3ª Fase) para aferir a classificação final, conforme se depreende da fl. 41 dos autos . 3. O entendimento firmado pelo STJ acerca da possibilidade de reposicionamento para o final da fila cinge-se aos candidatos aprovados ao final do certame homologado, quando da convocação para nomeação e posse.
Desse modo, entendo não ser cabível pedido de final de fila entre as fases do concurso em andamento, vez que as etapas pendentes podem alterar a classificação obtida nas fases anteriores, de modo que, apenas com a conclusão de todas as fases previstas no Edital será obtida a lista de classificação final, da qual cabe pedido de final de fila.
4 . Mandado de Segurança conhecido e denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança nº 0623910-72.2017.8 .06.0000, em que são partes as que estão acima indicadas, acorda o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer da impetração, para DENEGAR a segurança, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 29 de agosto de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-CE - MS: 06239107220178060000 CE 0623910-72 .2017.8.06.0000, Relator.: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 29/08/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 29/08/2019)”.

Desta sorte, considerando que o curso de formação é etapa eliminatória do concurso, a reclassificação da agravante neste momento contraria a jurisprudência e o princípio da legalidade.

Outrossim, cumpre destacar que, em se tratando de chamamento para a etapa de formação, o deslocamento de um candidato na ordem classificatória irradia um impacto sequencial, acarretando o rearranjo dos demais candidatos situados em posições subsequentes na relação de aprovados. Essa conjuntura encerra a probabilidade de suscitar novas demandas com similar argumentação, visto que outros concorrentes pendentes do cumprimento de requisitos necessários à inscrição no aludido curso poderão sentir-se lesados pela permissão da referida alteração na classificação.

Em certames desta magnitude, que envolvem a convocação de centenas de aprovados para o curso de formação, a intervenção judicial possui significativa repercussão na organização idealizada pela Administração Pública, com potencial para comprometer o regular andamento do concurso e afetar negativamente a esfera jurídica de outros candidatos legitimamente interessados. Nessa mesma linha, colaciona-se o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE PRECLUSÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. REJEIÇÃO .
CONCURSO PÚBLICO DE INSPETOR DA POLÍCIA CIVIL. PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O FINAL DA FILA DOS APROVADOS, A FIM DE SER CONVOCADO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO
SEGUINTE. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL PREVÊ O CURSO DE FORMAÇÃO COMO FASE DO CERTAME PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO FINAL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar suscitada nas contrarrazões recursais de preclusão da pretensão recursal quanto à suspensão dos efeitos da liminar que garantiu ao agravado a reclassificação para o final da fila dos aprovados, sob o argumento de que a primeira turma do Curso de Formação Profissional, na qual deveria fazer parte e que sob força de liminar teve seu direito à segunda turma garantido, está finalizando, sendo incabível o seu ingresso tardio sem que sofra prejuízos. Tal circunstância não conduz ao reconhecimento da inexistência de interesse recursal ou em perda do objeto, pois a concessão de tutela de urgência, ainda que com caráter satisfativo, pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, nos moldes do art . 296 do CPC, o qual confere às partes o pleno direito de recorrer da decisão judicial. 2. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar se o autor/agravado, candidato no concurso público para provimento do cargo de Inspetor da Polícia Civil (Edital nº 01/2021), faz jus à reclassificação para ocupar o último lugar da lista de candidatos classificados dentro das vagas prevista no edital, antes do Curso de Formação Profissional. 3 . In casu, nos termos das cláusulas editalícias, o Curso de Formação Profissional é uma etapa do concurso, razão pela qual o autor, ora recorrido, não pode ser considerado aprovado. A sua classificação diz respeito a uma fase do certame e não ao seu resultado final. 4. Razões de ordem administrativa podem justificar a vedação ou ausência de previsão e consequente indeferimento do pedido de reclassificação e a transferência entre turmas . Dentre as consequências do deferimento de pleitos dessa espécie, pode ser apontado o incentivo indireto a candidatos que não atendam aos requisitos exigidos no certame, tais como os referentes à idade e à titulação (por exemplo, colação de grau), multiplicando demandas idênticas à presente e causando severos prejuízos à organização do concurso. 5.
Ademais, como o caso é de convocação para o curso de formação, a reclassificação de um candidato gera efeito em cascata, reposicionando todos aqueles com pior colocação na fila, o que pode levar a novos pedidos com idêntico teor. Isso porque outros certamistas que estejam no aguardo do implemento de alguma condição exigida para a matrícula no curso podem se sentir prejudicados com a reclassificação
. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e decisão unânime, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 12 de junho de 2023 . DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator (TJ-CE - AI: 06246660820228060000 Aracati, Relator.: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 12/06/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, revogando a liminar recursal outrora deferida e negando o pedido de reclassificação da agravante
FRANCELLY REIS ARAUJO DANTAS
para o final da lista de aprovados no Concurso Público nº 01/2023 da SEJUS/ES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)